Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. AÇAO ANULATORIA DE FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇAO. OUTORGA UXORIA. INEXISTENCIA. INVALIDADE TOTAL DA GARANTIA. SÚMULA 332 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1.A nulidade da fiança por ausência de outorga uxória pode ser arguida pelo cônjuge prejudicado e sua falta implica a ineficácia total da garantia.

2.Se o contrato não exige a qualificação quanto ao estado civil do fiador, o fato de não declarar o seu estado de casado não malfere a clausula geral da boa-fé objetiva e não aproveita ao locador, que não poderá invocar a ausência da informação no intuito de mitigar a regra da nulidade integral da fiança, pois sem que esteja evidenciado o propósito deliberado de ocultar informações, não há como afastar a ineficácia do ato, pois a má-fé, como cediço, não se presume.

3.Postular o que a parte entende ser seu direito não caracteriza o improbus litigator, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição.

4.APELAÇAO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.